Tribunal: TJDFT
Processo: 0712190-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da liquidação de sentença pelo procedimento comum manejado em seu desfavor pelo agravado – Manoel Pereira de Sousa –, homologara o laudo pericial confeccionado pelo experto nomeado pelo Juízo e declarara resolvida a fase de liquidação do julgado. Segundo o provimento arrostado, o valor total da recomposição da reserva matemática deve considerar as parcelas vencidas e vincendas, permitindo a garantia integral da recomposição do plano de benefícios, não merecendo censura o laudo pericial. Assinalara o julgado, outrossim, que os valores das horas extras e reflexos utilizados nos cálculos periciais corresponde aos valores assegurados ao agravado na Justiça do Trabalho nos respectivos meses, conforme consta do laudo pericial elaborado pela justiça trabalhista, não sobejando possível suprimir os valores de horas extras pelas tabelas salariais utilizadas no cálculo trabalhista, sob pena de se utilizar importes inferiores aos recebidos pelo agravado perante a justiça trabalhista e de aumentar o valor do benefício inicial do agravado em desacordo com os aumentos ocorridos efetivamente nos seus salários de participação. Pontuara o provimento arrostado, ainda, que os valores das contribuições vertidas pelo agravante e pelo agravado à Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil na Justiça do Trabalho foram apurados com base nos mesmos valores de horas extras e reflexos utilizados nos cálculos periciais, considerando-se o reflexo das horas extras e DSR sobre o adicional de férias e 1/3 verbas que integram a remuneração do agravado para fins de apuração do salário de participação. Acrescera o Juízo que, conquanto o título executivo tenha fixado juros de mora de 1% a partir da citação, na hipótese, não fora reconhecida a mora do agravante. Salientara, alfim, que a recomposição da reserva matemática deve ser feita por ambos os litigantes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, de modo que o aporte necessário ao reajuste do benefício em favor da Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil encerra condição a ser satisfeita pelo participante para conferir exigibilidade ao título judicial. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da liquidação de sentença, e, alfim, a cassação ou desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se a impugnação que formulara ao laudo pericial. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, inicialmente, que o decisório arrostado não encontra-se fundamentado, não havendo explicitado os motivos para rejeitar a impugnação que formulara ao laudo pericial, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional. Destacara que a omissão em que incorrera o julgado ressoa relevante, porquanto não fora fundamentado, de modo que não conhece os motivos que ensejaram a homologação da perícia. Acentuara que, sob essa ótica, a decisão agravada infringira o disposto no artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, porquanto sobeja inexorável que não fora fundamentada, tendo em vista que limitara-se a transcrever trechos do laudo pericial sem apreciar efetivamente as razões do inconformismo que apresentara. Observara que o provimento guerreado não mencionara o fato de que as horas extras foram recebidas no bojo da ação trabalhista e corrigidas de conformidade com os acordos coletivos de trabalho. Acentuara que, demais disso, o julgado incorrera em omissão, porquanto não apreciara as alegações acerca da necessidade do decote dos valores já pagos à Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e da dedução do percentual devido à Cassi. Quanto ao mérito, sustentara, em suma, que não sobeja possível a homologação do laudo pericial confeccionado pelo experto nomeado pelo Juízo, tendo em vista que o apurado encontra-se equivocado no tocante aos seguintes tópicos: (i) atualização monetária em duplicidade dos valores das horas extras; (ii) ausência de desconto dos valores pagos à Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil; (iii) omissão do decote das contribuições realizadas à Cassi. Salientara que os cálculos das horas extras realizados na ação trabalhista consideraram a remuneração vigente àquela época, corrigida pelos reajustes dos acordos coletivos bancários. Apontara que os reajustes assegurados pelos acordos coletivos traduzem verdadeira correção monetária e, portanto, as horas extras calculadas na ação trabalhista não tiveram incidência de atualização monetária. Esclarecera que, na hipótese, o perito atualizara monetariamente as horas extras já acrescidas dos reajustes dos acordos coletivos, incorrendo em duplicidade de correção monetária incidente sobre os valores das horas extras, majorando indevidamente o crédito do agravado e o valor da reserva matemática a ser recomposta. Defendera que, para evitar a dupla correção monetária, deveria o perito substituir a correção dos valores de horas extras pelas tabelas salariais utilizadas no cálculo trabalhista, e, a partir desses valores sem correção, efetuar a atualização monetária dos novos salários de participação pelo INPC, acumulado até a data de concessão do benefício. Consignara, outrossim, que, em consonância com os cálculos realizados na ação trabalhista, foram descontados do participante e do patrocinador (Banco do Brasil), respectivamente, a quantia de R$73.415,58 (setenta e três mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos) e de R$146.831,16 (cento e quarenta e seis mil oitocentos e trinta e um reais e dezesseis centavos), relativo às contribuições em favor da Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, que incidira sobre as verbas deferidas na reclamatória trabalhista. Registrara que, conquanto o perito nomeado pelo Juízo tenha reconhecido em seus cálculos a necessidade de ressarcir ao órgão patrocinador/empregador os valores referentes às contribuições destinadas à Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, ante o fato de que o custeio seria realizado pela recomposição da reserva matemática, olvidara de realizar o decote individualizado, majorando indevidamente a obrigação debitada ao patrocinador. Assinalara, ainda, que o título executivo assegurara ao agravado o pagamento do benefício majorado, considerando o reflexo das horas extras judiciais no benefício que percebe mensalmente. Esclarecera que, conforme se infere das folhas de pagamento do agravado, são descontados mensalmente do benefício de aposentadoria valores de contribuição de assistido à Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e contribuição à CASSI, nos percentuais de 4,80% e 4,00%, respectivamente. Destacara que os cálculos periciais descontaram apenas as contribuições de assistido à Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, deixando de realizar o decote das contribuições à Cassi, o que não ressoa correto. Acentuara que a decisão vergastada, ao homologar as contas periciais, reconhecera, de forma indevida, crédito em favor do agravado no vultoso importe de R$2.791.347,39 (dois milhões setecentos e noventa e um mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos). Realçara a necessidade da concessão do efeito suspensivo postulado, pois corre o risco de experimentar constrição patrimonial indevida de valor expressivo. Afirmara que “as conclusões do laudo pericial foram equivocadas, e o juízo acolheu uma delas, sem adentrar no mérito e nem apresentar justificativa para o acolhimento de um cálculo e sem considerar as ponderações apresentadas pelo Banco, pelo que, não poderia ser simplesmente homologado na decisão, sem a devida apreciação e a devida valoração das alegações deduzidas pelo réu[1].” Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da liquidação de sentença pelo procedimento comum manejado em seu desfavor pelo agravado – Manoel Pereira de Sousa –, homologara o laudo pericial confeccionado pelo experto nomeado pelo Juízo e declarara resolvida a fase de liquidação do julgado. Segundo o provimento arrostado, o valor total da recomposição da reserva matemática deve considerar as parcelas vencidas e vincendas, permitindo a garantia integral da recomposição do plano de benefícios, não merecendo censura o laudo pericial. Assinalara o julgado, outrossim, que os valores das horas extras e reflexos utilizados nos cálculos periciais corresponde aos valores assegurados ao agravado na Justiça do Trabalho nos respectivos meses, conforme consta do laudo pericial elaborado pela justiça trabalhista, não sobejando possível suprimir os valores de horas extras pelas tabelas salariais utilizadas no cálculo trabalhista, sob pena de se utilizar importes inferiores aos recebidos pelo agravado perante a justiça trabalhista e de aumentar o valor do benefício inicial do agravado em desacordo com os aumentos ocorridos efetivamente nos seus salários de participação. Pontuara o provimento arrostado, ainda, que os valores das contribuições vertidas pelo agravante e pelo agravado à Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil na Justiça do Trabalho foram apurados com base nos mesmos valores de horas extras e reflexos utilizados nos cálculos periciais, considerando-se o reflexo das horas extras e DSR sobre o adicional de férias e 1/3 verbas que integram a remuneração do agravado para fins de apuração do salário de participação. Acrescera o Juízo que, conquanto o título executivo tenha fixado juros de mora de 1% a partir da citação, na hipótese, não fora reconhecida a mora do agravante. Salientara, alfim, que a recomposição da reserva matemática deve ser feita por ambos os litigantes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, de modo que o aporte necessário ao reajuste do benefício em favor da Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil encerra condição a ser satisfeita pelo participante para conferir exigibilidade ao título judicial. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da liquidação de sentença, e, alfim, a cassação ou desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se a impugnação que formulara ao laudo pericial. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo alcança, inicialmente, a aferição da eficácia da decisão agravada, e, não divisado o vício imprecado pelo agravante ao decisório, demanda a apuração se as contas de liquidação de sentença elaboradas pelo perito nomeado pelo Juízo foram confeccionadas de forma escorreita e observaram a fórmula fixada pelo título executivo, apurando o benefício suplementar devido ao agravado e as contribuições suplementares a serem destinadas ao plano por ele e pelo agravante. Alinhados esses parâmetros, inicialmente há que ser salientado que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pelo agravante carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao homologar o laudo pericial de liquidação da sentença exequenda, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelo agravante, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a rejeição da impugnação formulada pelo agravante a homologação da perícia atuarial, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pela agravante, não desafiara maiores considerações a resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002) “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pelo agravante, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada, passando a examinar o mérito do agravo. Ultrapassada essa questão, conforme assinalado, o objeto do inconformismo manifestado pela agravante está endereçado à decisão que homologara as contas de liquidação de sentença elaboradas pelo perito nomeado pelo Juízo, corroborando a metodologia e o apurado pelo experto. Segundo afirma o agravante, não sobeja possível a homologação do laudo pericial confeccionado, tendo em vista que o apurado encontra-se equivocado no tocante aos seguintes tópicos: (i) atualização monetária em duplicidade dos valores das horas extras; (ii) ausência de desconto dos valores pagos à Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil; (iii) omissão do decote das contribuições realizadas à Cassi. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, indispensável que sejam reprisados os atos precedentes e o definido pelo título judicial. Destarte, o agravado ajuizara ação revisional em desfavor da Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e do agravante almejando a revisão dos benefícios complementares que lhe são direcionados pela entidade (benefício principal, benefício especial de remuneração e benefício temporário), desde a aposentadoria, incluindo no salário de contribuição as verbas oriundas das horas extras e reflexos reconhecidos na reclamação trabalhista que anteriormente promovera, e, outrossim, a condenação da entidade ao pagamento da diferença da revisão do benefício. Aludido pedido fora parcialmente acolhido, nos seguintes termos[2]: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na inicial para determinar à ré PREVI que proceda ao recálculo (revisão), no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado, do benefício previdenciário em favor da parte autora, com base nos novos salários de participação (horas extras e reflexos reconhecidas pela Justiça do Trabalho) e, em sequência, pagar as diferenças apuradas nos aludidos benefícios (aposentadoria e benefícios especiais) na forma prevista no Regulamento do Plano, com efeitos retroativos à data da aposentadoria. O pagamento deverá observar a correção monetária pelo INPC, na forma prevista no Regulamento do Plano de Benefícios, até o efetivo adimplemento, e deverá ser acrescido de juros de mora no importe de 1%, a partir da citação. Ficam prejudicados os pedidos em relação ao Banco do Brasil S/A. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Em face da derrota praticamente integral da PREVI (a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido), condeno-a ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com apoio nos artigos 85, § 2o e 86 parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.” Aludida resolução fora parcialmente alterada, porquanto fora parcialmente provido o apelo manejado pela Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil para fixar a necessidade de prévia e integral recomposição das reservas matemáticas do plano como condição para a revisão do benefício suplementar, como se infere do abaixo reproduzido[3], in verbis: “Esteado nesses argumentos, conheço em parte do apelo e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para consignar a necessidade de prévia e integral recomposição das reservas matemáticas do plano, em valores a serem apurados mediante estudo técnico atuarial a ser realizado em sede de liquidação de sentença, a ser suportada pelo autor e pela instituição financeira patrocinadora, na proporção de metade dos valores apurados para cada, descontados os valores que eventualmente tiverem sido vertidos no bojo da ação trabalhista manejada pelo autor. Como corolário dessa resolução, reconheço a sucumbência recíproca entre o autor e o banco réu, condenando cada um ao pagamento de metade das verbas sucumbenciais, fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação correspondente à recomposição de metade da reserva matemática do plano, vedada a compensação. O recurso especial e o recurso extraordinário manejados pela Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil foram desprovidos, de modo que o decidido pelo acórdão que resolvera a apelação transitara em julgado na data de 01.06.2021[4]. Deflagrado o pedido de liquidação de sentença pelo agravado[5], determinara o Juízo a realização de perícia atuarial, nomeando perito atuário para a elaboração dos cálculos, observando-se os parâmetros fixados pelo título executivo[6]. Após o trâmite procedimental, sobreviera aos autos o laudo pericial de liquidação do julgado[7]. Em consonância com o apurado, o valor do novo benefício devido ao agravado é de R$ 24.191,23 (vinte e quatro mil, cento e noventa e um reais e vinte e três centavos), considerados as horas extras e reflexos em 02/2022, implicando uma diferença de R$15.065,91 (quinze mil sessenta e cinco reais e noventa e um centavos). O experto ressalva que, conforme o decidido, para ser pago o novo benefício, pois depende de prévia suplementação, depende da recomposição das reservas matemáticas do plano no importe de R$2.989.117,76 (dois milhões novecentos e oitenta e nove mil cento e dezessete reais e setenta e seis centavos), cabendo metade ao agravante e metade ao agravado. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se as conclusões exaradas pelo nobre expert[8]: “VII. CONCLUSÃO O presente processo trata, em síntese, do recálculo do valor do benefício inicial de complementação de aposentadoria do autor decorrente dos valores de horas extras e reflexos reconhecidos pela Justiça do trabalho. Em Decisão de ID 110012681, diante da necessidade de conhecimento técnico especializado, nos termos da segunda parte do artigo 510 do CPC e do acórdão de ID no 93535992, foi determinada a realização de perícia atuarial a fim de apurar eventual recomposição da reserva matemática necessária ao recálculo do benefício percebido pelo credor, observando os parâmetros fixados no julgado. Nesse sentido, este Perito, com base na documentação constante dos autos e considerando os parâmetros fixados nos julgados, elaborou os cálculos de liquidação de sentença, os quais seguem em anexo ao presente laudo pericial. É importante ressaltar que para apuração dos novos salários de participação, utilizados nos referidos cálculos, foram considerados os valores de horas extras e reflexos constantes dos cálculos homologados pela Justiça do Trabalho. Este Perito esclarece, também, que os cálculos realizados observaram as regras constantes do regulamento do plano de benefícios do autor (Plano de Benefícios no 1) e, também, as premissas atuariais descritas abaixo: (...) Por fim, com base nos cálculos elaborados em anexo, verifica-se o seguinte: Valor do Benefício original na DIB - R$ 6.413,54 Valor do Benefício considerando horas extras e reflexos na DIB - R$17.002,31 Valor da Diferença de Benefício na DIB - R$ 10.588,77 Valor Total das Diferenças de Benefício devidas ao autor em 02/2022 - R$1.577.989,58 Valor do Benefício sem considerar horas extras e reflexos em 02//2022 - R$ 9.125,32 Valor do Benefício considerando horas extras e reflexos em 02/2022 - R$ 24.191,23 Valor da Diferença de Benefício em 02/2022 - R$ 15.065,91 Valor da Reserva Matemática Total a ser recomposta em 02/2022 - R$2.989.117,76 Valor da Reserva Matemática (Cota Autor) a ser recomposta em 02/2022 - R$ 1.494.558,88 Valor da Reserva Matemática (Cota BB) a ser recomposta em 02/2022 - R$ 1.494.588,88.” O agravante impugnara[9] o laudo técnico sustentando, em suma, que o perito incorrera nos seguintes equívocos: (i) atualizara monetariamente em duplicidade os valores das horas extras; (iii) não descontara os valores pagos à Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil; (iii) omitira o decote das contribuições realizadas à Cassi; e (iv) deixara de descontar a gratificação semestre da remuneração para apurar o valor da hora extra na ação trabalhista. O agravado, de sua vez, concordara com o apurado, defendendo apenas a necessidade de se condenar a Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil ao pagamento de honorários advocatícios[10]. A Previ - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, outrossim, insurgira-se contra o estudo atuarial[11], alegando que (i) são passíveis de inclusão na remuneração do agravado apenas os valores oriundos das “Horas Extras” e “DSR”, sendo indevida a inclusão do eventual reflexo destas sobre o “Adicional de Férias” e “1/3”; (ii) que o valor de R$2.989.117,76 (dois milhões novecentos e oitenta e nove mil cento e dezessete reais e setenta e seis centavos), indicado pela perícia para fins de recomposição da reserva matemática, cobre apenas o pagamento dos benefícios futuros, não abarcando os valores passados, apurados em R$1.577.989,58 (um milhão quinhentos e setenta e sete mil novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); (iii) as diferenças passadas de benefício devem ser apenas atualizadas monetariamente, sem o cômputo de juros de mora. Diante das impugnações, o perito prestara esclarecimentos[12], retificando os cálculos apenas para expurgar as gratificações semestrais que foram incluídas indevidamente no cálculo do benefício, de modo que o apurado fora resumido nos seguintes termos: “Conclusão Com base nos esclarecimentos prestados, segue o resumo dos cálculos periciais ajustados: Valor do Benefício original na DIB - R$ 6.413,54 Valor do Benefício considerando horas extras e reflexos na DIB - R$16.4322,49 Valor da Diferença de Benefício na DIB - R$ 10.018,95 Valor Total das Diferenças de Benefício devidas ao autor em 02/2022 - R$1.493.972,26 Valor do Benefício sem considerar horas extras e reflexos em 02//2022 - R$ 9.125,32 Valor do Benefício considerando horas extras e reflexos em 02/2022 - R$ 23.380,48 Valor da Diferença de Benefício em 02/2022 - R$ 14.2555, 16 Valor da Reserva Matemática Total a ser recomposta em 02/2022 - R$2.828.262,74 Valor da Reserva Matemática (Cota Autor) a ser recomposta em 02/2022 - R$ 1.414.131,37 Valor da Reserva Matemática (Cota BB) a ser recomposta em 02/2022 - R$ 1.414.131,37.” O agravante e a Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil renovaram as insurgências ao apurado[13], advindo em seguida o provimento arrostado[14], que homologara o laudo pericial confeccionado pelo experto nomeado pelo Juízo e declarara resolvida a fase de liquidação do julgado, nos seguintes termos: “Apresentado o laudo pericial (ID 12466765), após impugnções, foram prestados os esclarecimentos complementares (ID 130784824), cuja conclusão é a seguinte ‘Conclusão: Com base nos esclarecimentos prestados, segue o resumo dos cálculos periciais ajustados: Valor do Benefício original na DIB è R$ 6.413,54; Valor do Benefício considerando horas extras e reflexos na DIB é R$ 16.432,49; Valor da Diferença de Benefício na DIB è R$ 10.018,95; Valor Total das Diferenças de Benefício devidas ao autor em 02/2022 é R$ 1.493.072,26; Valor do Benefício sem considerar horas extras e reflexos em 02/2022 R$9.125,32; Valor do Benefício considerando horas extras e reflexos em 02/2022 é R$ 23.380,48; Valor da Diferença de Benefício em 02/2022 è R$ 14.255,16; Valor da Reserva Matemática Total a ser recomposta em 02/2022 è R$ 2.828.262,74; Valor da Reserva Matemática (Cota Autor) a ser recomposta em 02/2022 é R$ 1.414.131,37; Valor da Reserva Matemática (Cota BB) a ser recomposta em 02/2022 é R$ 1.414.131,37’. O Banco do Brasil impugnou novamente o laudo pericial complementar (expurgos dos aumentos das tabelas salariais para apuração das horas extras). A parte autora manifestou concordância com a conclusão do perito com a ressalva quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais e formula requerimento para que os demandados cumpram as obrigações. A PREVI impugna novamente a conclusão pericial (remuneração do adicional de férias e 1/3 salário e juros de mora). Decido. Conforme acertadamente reiterado pelo perito, o valor total da recomposição da reserva matemática deve considerar as parcelas vencidas e vincendas, permitindo a garantia integral da recomposição do plano de benefícios, não sendo o caso de retificar o fundamentado laudo pericial. Sem razão as partes em suas impugnações, as quais foram satisfatoriamente respondidas pelo perito com base no acórdão que reformou em parte a sentença. Como bem delineado pelo perito: ‘(...) os valores das horas extras e reflexos utilizados nos presentes cálculos periciais foram os valores ganhos pelo autor na Justiça do Trabalho nos respectivos meses, conforme consta do laudo pericial elaborado na Justiça do Trabalho. Dessa forma, caso seja suprimida a correção dos valores de horas extras pelas tabelas salariais utilizadas no cálculo trabalhista, conforme alegado pelo réu, estaríamos utilizando valores inferiores aos recebidos pelo autor na Justiça do Trabalho e, consequentemente, seria apurado aumento no valor do benefício inicial do autor em desacordo com os aumentos ocorridos efetivamente nos seus salários de participação. Além disso, cabe ressaltar que os valores das contribuições vertidas pelo autor e pelo réu (Banco do Brasil) à Previ na Justiça do Trabalho foram apurados com base nos mesmos valores de horas extras e reflexos utilizados nos presentes cálculos periciais’ (...) Nos cálculos homologados na Justiça do Trabalho, os quais serviram de base para a apuração das contribuições vertidas à Previ, foi considerado o reflexo das ‘Horas extras’ e ‘DSR’ sobre o ‘Adicional de Férias’ e ‘1/3’ e que, também, tais verbas compõem a remuneração do autor para fins de apuração do salário de participação, conforme constante do relatório SCAPR922 (‘EXTRATO DAS VERBAS C/ INCIDÊNCIA PREVI POR PERÍODO – TETO 90%’).’ Note-se que os juros de mora foram fixados no título judicial (de 1% ao mês desde a citação, consoante coisa julgada material) e não foi reconhecida a mora da parte autora, de modo que carece de fôlego jurídico tal questionamento. Ressalte-se que o acórdão expressamente consignou o seguinte: necessidade de prévia e integral recomposição das reservas matemáticas do plano, em valores a serem apurados mediante estudo técnico atuarial a ser realizado em sede de liquidação de sentença, a ser suportada pelo autor e pela instituição financeira patrocinadora, na proporção de metade dos valores apurados para cada, descontados os valores que eventualmente tiverem sido vertidos no bojo da ação trabalhista manejada pelo autor’ Ou seja, a recomposição da reserva matemática fora atribuída ao autor e ao Banco do Brasil na proporção de 50% para cada parte. Em relação ao momento do aporte necessário ao reajuste do benefício, trata-se de condição a ser previamente satisfeita pelo participante para conferir exigibilidade ao título judicial, a ser implementada na forma indicada pelo STJ em sede de Recursos Repetitivos (REsp. no 1.740.397/RS - Tema no 1.021), não cabendo rediscussão da matéria neste procedimento integrativo de cognição limitada, ipsis litteris: ‘[...] c) Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS – Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.’ A apuração dos honorários de sucumbência depende de meros cálculos aritméticos que podem ser obtidos com auxílio da ferramenta disponibilizada no sítio eletrônico do Tribunal, utilizando-se os parâmetros objetivos indicados na sentença/acórdão, de sorte que não é objeto da diligência técnica liquidatória. Quanto às demais questões suscitadas pelas partes, INDEFIRO a retificação ou alteração dos cálculos proposto pelas partes, incorporando-se à presente decisão as considerações técnicas lançadas pelo perito no laudo e esclarecimentos adicionais. Diante disso, considerando que as informações prestadas pelo expert encontram-se satisfatoriamente fundamentadas, homologo o laudo pericial(ID 12466765) com os esclarecimentos complementares (ID 130784824) para resolver a fase de liquidação da sentença. Deixo de fixar honorários pois a discussão nos autos limitou-se aos aspectos procedimentais e materiais da diligência, sequer formalmente contestado o direito autônomo da autora de liquidação do título. Ausentes outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas do Provimento Geral da Corregedoria. Intimem-se.” Reprisados os atos precedentes, conforme pontuado, sustentara o agravante que o nobre experto atualizara em duplicidade os valores das horas extras asseguradas ao agravado, resultando em majoração indevida do benefício previdenciário suplementar. Como lastro dessa alegação, argumentara que os cálculos das horas extras realizados na ação trabalhista consideraram a remuneração vigente àquela época, corrigida pelos reajustes dos acordos coletivos bancários. Apontara que os reajustes assegurados pelos acordos coletivos traduzem verdadeira correção monetária e, portanto, as horas extras calculadas na ação trabalhista não tiveram incidência de atualização monetária. Explicita o agravante que, na hipótese, o perito atualizara monetariamente as horas extras já acrescidas dos reajustes dos acordos coletivos, incorrendo em duplicidade de correção monetária dos valores das horas extras, majorando indevidamente o crédito do agravado e o valor da reserva matemática a ser recomposta. Defendera que, para evitar a dupla correção monetária, deveria o perito substituir a correção dos valores de horas extras pelas tabelas salariais utilizadas no cálculo trabalhista, e, a partir desses valores sem correção, deveria efetuar a atualização monetária dos novos salários de participação pelo INPC, acumulado até a data de concessão do benefício. Quanto ao tópico, razão não assiste ao agravante. Com efeito, a sentença, acolhendo em parte o pedido, condenara a Previ Caixa de Previdência Privada dos Funcionários do Banco do Brasil ao pagamento das diferenças de suplementações decorrentes do incremento remuneratório obtido pelo agravado, traduzido nas horas extras incorporadas à sua remuneração. Consoante o decidido, julgara parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para determinar à ré PREVI que “proceda ao recálculo (revisão) do benefício previdenciário em favor da parte autora, com base nos novos salários de participação (horas extras e reflexos reconhecidas pela Justiça do Trabalho) e, em sequência, pagar as diferenças apuradas nos aludidos benefícios (aposentadoria e benefícios especiais) na forma prevista no Regulamento do Plano, com efeitos retroativos à data da aposentadoria[15].” Aludida resolução fora modulada pelo acórdão, conforme já ressalvado, pois estabelecida a necessidade de prévia recomposição das reservas destinadas ao fundo como pressuposto para pagamento das diferenças reconhecidas. Conforme se infere do laudo pericial, o agravante, em um dos quesitos que formulara, discorrera sobre a necessidade de se evitar dupla correção monetária dos valores das horas extras a serem utilizados nos cálculos. De sua vez, o perito, em resposta ao quesito individualizado, concordara com a necessidade de se evitar a atualização monetária em duplicidade, como se infere do abaixo reproduzido[16]: “(....) 3. Da reclamatória trabalhista que deferiu o pagamento das verbas remuneratórias: Quesito no 3.2: O Perito concorda que, caso os cálculos trabalhistas tenham sido realizados utilizando tabelas salariais vigentes na data do referido cálculo, em contraposição aos valores efetivamente recebidos pelo autor em cada período, deverão ser suprimidas as correções pelas tabelas salariais para a realização de eventuais cálculos de impacto na presente lide, sob o risco de considerar-se dupla correção sobre os valores? Resposta: Sim. ()... Quesito no 3.7: Na hipótese de utilizar-se valores corrigidos e com juros de mora das verbas trabalhistas no recálculo do benefício da PREVI, no qual os salários de participação são corrigidos pelo indicador do plano, haveria dupla incidência de correção? Resposta: Sim. (...) VII. CONCLUSÃO O presente processo trata, em síntese, do recálculo do valor do benefício inicial de complementação de aposentadoria do autor decorrente dos valores de horas extras e reflexos reconhecidos pela Justiça do trabalho. Em Decisão de ID 110012681, diante da necessidade de conhecimento técnico especializado, nos termos da segunda parte do artigo 510 do CPC e do acórdão de ID no 93535992, foi determinada a realização de perícia atuarial a fim de apurar eventual recomposição da reserva matemática necessária ao recálculo do benefício percebido pelo credor, observando os parâmetros fixados no julgado. Nesse sentido, este Perito, com base na documentação constante dos autos e considerando os parâmetros fixados nos julgados, elaborou os cálculos de liquidação de sentença, os quais seguem em anexo ao presente laudo pericial. É importante ressaltar que para apuração dos novos salários de participação, utilizados nos referidos cálculos, foram considerados os valores de horas extras e reflexos constantes dos cálculos homologados pela Justiça do Trabalho. Este Perito esclarece, também, que os cálculos realizados observaram as regras constantes do regulamento do plano de benefícios do autor (Plano de Benefícios no 1) e, também, as premissas atuariais descritas abaixo: (...) Conclusão Com base nos esclarecimentos prestados, segue o resumo dos cálculos periciais ajustados: Valor do Benefício original na DIB - R$ 6.413,54 Valor do Benefício considerando horas extras e reflexos na DIB - R$16.4322,49 Valor da Diferença de Benefício na DIB - R$ 10.018,95 Valor Total das Diferenças de Benefício devidas ao autor em 02/2022 - R$1.493.972,26 Valor do Benefício sem considerar horas extras e reflexos em 02//2022 - R$ 9.125,32 Valor do Benefício considerando horas extras e reflexos em 02/2022 - R$ 23.380,48 Valor da Diferença de Benefício em 02/2022 - R$ 14.2555, 16 Valor da Reserva Matemática Total a ser recomposta em 02/2022 - R$2.828.262,74 Valor da Reserva Matemática (Cota Autor) a ser recomposta em 02/2022 - R$ 1.414.131,37 Valor da Reserva Matemática (Cota BB) a ser recomposta em 02/2022 - R$ 1.414.131,37.” Deve ser assinalado que, nos esclarecimentos que fomentara, o experto registrara que o valor das horas extras utilizados nas contas confeccionadas observara os valores assegurados ao agravado na reclamação trabalhista, segundo o que constara dos cálculos homologados pela Justiça do Trabalho, confira-se[17]: “Impugnação do réu Banco do Brasil S.A (ID 126386647). O réu Banco do Brasil S.A., em petição juntada em ID 126386647, impugna o laudo pericial alegando, em síntese, o seguinte: 1 – Da necessidade de retorno aos valores originários para evitar a correção em duplicidade: Nesse item, o réu alega, em síntese, que os cálculos periciais foram significativamente majorados em razão deste Perito utilizar horas extras apuradas na ação trabalhista com base em remunerações já atualizadas por vários anos seguidos para verificar o impacto do benefício para a PREVI Esclarecimentos: Nesse item, este Perito esclarece que não assiste razão ao réu na medida em que os valores das horas extras e reflexos utilizados nos presentes cálculos periciais foram os valores ganhos pelo autor na Justiça do Trabalho nos respectivos meses, conforme consta do laudo pericial elaborado na Justiça do Trabalho. Dessa forma, caso seja suprimida a correção dos valores de horas extras pelas tabelas salariais utilizadas no cálculo trabalhista, conforme alegado pelo réu, estaríamos utilizando valores inferiores aos recebidos pelo autor na Justiça do Trabalho e, consequentemente, seria apurado aumento no valor do benefício inicial do autor em desacordo com os aumentos ocorridos efetivamente nos seus salários de participação. Além disso, cabe ressaltar que os valores das contribuições vertidas pelo autor e pelo réu (Banco do Brasil) à Previ na Justiça do Trabalho foram apurados com base nos mesmos valores de horas extras e reflexos utilizados nos presentes cálculos periciais. Dessa forma e diante do exposto, este Perito ratifica seus cálculos nesse sentido.” Ou seja, não houve cômputo em duplicidade de correção monetária sobre a base de cálculo das diferenças remuneratórias. Foram considerados os valores reconhecidos, segundo o apurado pela justiça especializada, e, aí sim, após sua definição, após atualização do despendido como forma de ser mantida a atualidade das diferenças apuradas. Inviável que, conforme pretendido pelo banco, os valores sejam mantidos em seus valores históricos, ignorando-se a subsistência da corrosão de valor real provocada pela inflação. Deflui do aduzido, então, que, ao menos nessa análise perfunctória, afiguram-se escorreitas as contas no tocante ao valor das horas extras utilizado pelo perito. Conforme pontuado, observara o perito o valor correspondente às horas extras adotado nos cálculos homologados pelo juízo trabalhista. Ora, se o importe relativo às horas extras individualizado nas contas elaboradas nos autos da reclamação trabalhista considerara, segundo o agravante, a remuneração vigente àquela época, corrigida pelos reajustes dos acordos coletivos bancários, é porque esse era o efetivo valor das horas extras devidas ao participante do plano de previdência privada. Desse modo, ressoa impassível que, nos cálculos de liquidação do título executivo tendo por objeto, precipuamente, a revisão do benefício previdenciário com base no novo salário de participação acrescido das horas extras e seus reflexos, deve ser utilizado o valor das horas extras assegurado na ação trabalhista, corrigidas desde então. Salienta-se que aludido valor deve ser corrigido monetariamente, não sobejando possível afirmar que essa circunstância configura atualização monetária em duplicidade. A atualização monetária, como é cediço, destina-se simplesmente a resguardar a identidade do valor nominal da obrigação no tempo, não se consubstanciando em fator de agravamento do débito, mas simplesmente de prevenção de que seja minorado em detrimento do credor. A atualização, frise-se, tem sempre como termo o momento em que a obrigação experimenta os efeitos da corrosão do seu valor nominal em razão da inflação, não estando condicionada à qualificação da mora do obrigado, pois não ostenta natureza penal, mas, conforme acentuado, traduz simples instrumento destinado a preservar a identificação da obrigação no tempo. Pontue-se que ressoa intuitivo que devem os valores das horas extras considerados na ação trabalhista ser atualizados monetariamente, a partir da definição das correlatas diferenças, preservando-se a equivalência do apurado, como forma de ser resguardado ao agravado perceber o que e tão somente o montante que efetivamente lhe é devido, prevenindo que qualquer dos litigantes aufira benefício desprovido de causa legítima, conforme, aliás, preceitua o artigo 404 do Código Civil. Desse modo, ao menos por ora, encontra-se correta a fórmula utilizada pelo perito no tocante ao valor das horas extras. Outrossim, carece de lastro material o equívoco apontado às contas periciais quanto à ausência de desconto dos valores de contribuição destinados à Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. É que, conforme se extrai do laudo pericial, afirmara o experto que, em consonância com os cálculos originários da reclamação trabalhista, que apurara o valor do novo salário de participação, foram descontados os valores das contribuições devidas à entidade de previdência privada. Demais disso, assinalara o perito que, na recomposição da reserva matemática, os valores descontados do órgão patrocinador/empregador (Banco do Brasil, ora agravante) devem-lhe ser ressarcidos, tendo em vista que o custeio do benefício previdenciária revisado deve ser realizado pela recomposição da reserva matemática. Pontua-se que, consoante emerge do título executivo, o agravado obtivera, por meio de reclamação trabalhista, o reconhecimento do direito ao recebimento de horas extras trabalhadas no período entre novembro de 2004 a julho de 2015 e seus reflexos, tendo sido determinados, ainda, os recolhimentos devidos à Previ das cotas partes do empregado e do patrocinador. Outrossim, esse recolhimento extemporâneo das verbas de custeio devidas pelo empregado e pelo empregador à entidade de previdência privada não basta garantir o cumprimento do requisito estabelecido na modulação dos efeitos da decisão proferida no recurso repetitivo, pois se faz necessária a efetiva recomposição atuarial do plano de previdência com a formação prévia e integral da reserva matemática. Nesse contexto, encontra-se correto o laudo pericial que observara todas essas premissas, como retrata o excerto abaixo reproduzido, in verbis[18]: “(...) Quesito no 3.8: Foram descontados valores de contribuição à PREVI na reclamatória trabalhista? Resposta: Sim. Foi descontado o valor de contribuição à PREVI de R$ 73.415,58, de cada parte (autor e Banco do Brasil S.A.), posicionado em 29/03/2018 (ID 23683959), conforme abaixo: (...) Quesito no 4.3: Conforme definido no título executivo, com a realização da recomposição da reserva matemática, os valores descontados do Banco do Brasil na reclamatória trabalhista, a título de contribuição à PREVI, devem ser ressarcidos ao banco, visto que o custeio seria realizado pela recomposição da reserva matemática? Resposta: Sim. (...)” Alfim, ressoa que, diferentemente do que aduzira o agravante, ressoa incabível qualquer desconto relativo às contribuições devidas à Cassi. De conformidade com o título que aparelha a liquidação, fora assegurada ao agravado a revisão do seu benefício complementar de aposentadoria para inclusão das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho, condicionada à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas. Note-se que, nesse contexto, afiguram-se irrelevantes as contribuições realizadas à Cassis, plano de assistência à saúde, que não integram o benefício suplementar e tampouco a reserva matemática a ser recomposta. Nesse sentido, percuciente a observação no nobre perito, que assim pontuara[19]: “(...) – Da necessidade de desconto das contribuições à CASSI. Nesse item, o réu alega, em síntese, que, conforme verifica-se nas folhas de pagamento do autor, são descontados mensalmente do benefício de aposentadoria valores de contribuição de assistido à PREVI e contribuição à CASSI, nos percentuais, respectivamente, de 4,80% e 4,00% e que, no entanto, este Perito realizou os descontos apenas das contribuições de assistido à PREVI, deixando de realizar os descontos das contribuições à CASSI. Esclarecimentos: Este Perito, ao analisar o presente item, verificou que não assiste razão ao réu haja vista que o desconto de contribuição à CASSI não foi determinado nos julgados (Sentença e Acórdão) e nem está previsto no Regulamento do plano de Benefícios no 1, no qual o autor é participante.” À luz dos elementos coligidos, o confeccionado pelo perito judicial deve, portanto, ser acolhido sem nenhuma ressalva. É que, além de equidistante da divergência estabelecida pelo agravante, revestindo de imparcialidade o que apurara, elucidara de forma objetiva que utilizara-se da metodologia adequada, redundando na escorreita liquidação do título executivo. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança, razão pela qual, não se verificando os pressupostos indispensáveis, o efeito suspensivo por ele reclamado não pode ser concedido. Essa compreensão, por sua vez, legitima o processamento do agravo, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 45281973 - Pág. 6 (fl. 7). [2] - ID Num. 27759497 - Pág. 7 (fls. 438) – liquidação de sentença. [3] - ID Num. 93538495 - Pág. 21 (fl. 578) – liquidação de sentença. [4] - ID Num. 93538568 - Pág. 14 (fl. 1018) – liquidação de sentença. [5] - ID Num. 103083427 - Pág. 1/3 (fls. 1028/1030) – liquidação de sentença. [6] - ID Num. 110012681 - Pág. 1 (fl. 1125) – liquidação de sentença. [7] - ID Num. 124676765 - Pág. 2/38 (fls. 1271/1307) – liquidação de sentença. [8] - ID Num. 124676765 - Pág. 36/38 (fls. 1305/1307) – liquidação de sentença. [9] - ID Num. 126386647 - Pág. 1/3 a ID Num. 126386645 - Pág. 1/27 (fls. (fl. 1324/1353) – liquidação de sentença. [10] - ID Num. 127220872 - Pág. 1/4 (fls. 1356/1360) – liquidação de sentença. [11] - ID Num. 128057896 - Pág. 1/8 a ID Num. 128057897 - Pág. 1/5 (fls. 1362/1375) – liquidação de sentença. [12] - ID Num. 130784824 - Pág. 2/18 (fls. 1381/1397) – liquidação de sentença. [13] - ID Num. 132668882 - Pág. 1/2 (fls. 1403/1404) e ID Num. 133502167 - Pág. 1/4 (fls.1422/1426) – liquidação de sentença. [14] - ID Num. 141936434 - Pág. 1/5 (fls. 1433/1437) – liquidação de sentença. [15] - ID Num. 27759497 - Pág. 7 (fls. 438) – liquidação de sentença. [16] - ID Num. 124676765 - Pág. 36/37 (fls. 1305/1306) e ID Num. 130784824 - Pág. 7 (fl. 1386) – liquidação de sentença. [17] - ID Num. 130784824 - Pág. 5 (fl. 1384) – liquidação de sentença. [18] - ID Num. 124676765 - Pág. 33 e Pág. 33 (fls. 1302 e 1305) – liquidação de sentença. [19] - ID Num. 130784824 - Pág. 7 (fl. 1386) – liquidação de sentença.